Tribunal: TJBA
Processo: 8010825-28.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010825-28.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE HELENO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

APELADO: SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
MARINA ARANTES SANTOS DAHLKE registrado(a) civilmente como MARINA ARANTES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. TÉRMINO DE PRAZO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO TÁCITA. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS APÓS O VENCIMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA CONTRÁRIA DO LOCADOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. FUNDO DE COMÉRCIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O simples recebimento de aluguéis pelo locador após o término do prazo contratual não caracteriza renovação tácita da locação quando há manifestação expressa em sentido contrário, seja através de notificação extrajudicial ou ajuizamento de ação de despejo.

2. A renovação tácita prevista no art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91 pressupõe a ausência de oposição do locador à permanência do locatário no imóvel, o que não se verifica quando há manifestação judicial expressa para retomada do bem.

3. O ajuizamento de ação renovatória pelo próprio locatário reconhece, implicitamente, o término do contrato originário e a necessidade de renovação compulsória, sendo contraditório com a posterior alegação de renovação tácita automática.

4. A decadência do direito à renovação compulsória, reconhecida em ação específica por inobservância do prazo do art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91, consolida o entendimento de que o contrato se encerrou no prazo originalmente estipulado.

5. A indenização pelo fundo de comércio, prevista no art. 52, § 3º, da Lei do Inquilinato, somente é devida nas hipóteses específicas elencadas na lei, não se aplicando aos casos de término regular de contrato por prazo determinado.

6. A multa contratual pela alteração não autorizada da atividade comercial encontra respaldo na avença firmada entre as partes e nas evidências constantes dos autos.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8010825-28.2023.8.05.0103
, em que é Apelante
José Heleno Rodrigues Silva
e Apelada
Suélia Souza de Oliveira Reis
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.